Tribunal: TJES
Processo: 5000708-41.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000708-41.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: M.W.F. FARMACIA LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida;
d)
que o serviço foi cancelado pela própria recorrida;
e)
que não é possível religar a linha, pois após ser desvinculada do nome da recorrida, fica disponível à terceiros;
f)
que a linha telefônica está vinculada a operadora OI;
g)
que somente atendeu ao requerimento da própria recorrida, não havendo qualquer irregularidade na conduta;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que não houve comprovação dos danos morais sofridos;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais seja em valor proporcional e razoável ao dano sofrido.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se a situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que houve cancelamento indevido da linha telefônica e de internet, pois apesar da recorrida ter aceitado a oferta para alteração de pacote de dados, momento em que solicitou o cancelamento de uma de suas linhas telefônicas -
(27)3151-4604
-, a recorrente cancelou todos os serviços disponíveis e ainda impôs aplicação de multa contratual.

Assim, muito embora a recorrente sustente que a recorrida realizou o cancelamento dos serviços, não se incubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar o pedido de cancelamento tanto da linha telefônica
(27)3373-4037
quanto dos serviços de internet.

Nessa esteira, conclui-se que o cancelamento dos serviços ocorreu de forma indevida, o que justifica o restabelecimento da linha telefônica (
27)3373-4037
, e por conseguinte, a aplicação de multa por descumprimento do prazo de fidelização, também é indevida, por ausência de estipulação contratual.

No tocante a alegação de inexistência do dano moral à pessoa jurídica, além das inúmeras diligências no sentido de tentar resolver o impasse (ID.
2053407
), a recorrida estava em pleno funcionamento no momento da suspensão dos serviços de telefonia e internet, trazendo dificuldades na comunicação com seus clientes, bem como na operacionalização dos serviços diários que necessitam de acesso a internet, situação que prejudicou sobremaneira suas atividades comerciais, gerando um desconforto extraordinário, com repercussão econômica.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, as buscas no intuito de resolver a controvérsia e os prejuízos sofridos, cumulados com os parâmetros acima mencionados, justificam a redução do
quantum
fixado para R$5.000,00 (cinco mil reais), importância proporcional e razoável aos abalos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada exclusivamente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a recorrente restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. ACEITAÇÃO. CANCELAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS (INTERNET E TELEFONE). MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.